Tribunal: TJSP
Processo: 1026238-15.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – Regularidade da taxa de juros prevista no contrato – Observância do limite previsto no art. 16, III, Instrução Normativa no 28 do INSS – Ausência de ato ilícito praticado pelo banco réu – RECURSO PROVIDO.